Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
I – A embargante-executada não comprovou a alegada inexigibilidade do crédito exequendo, pois não demonstrou que a vinculação entre os contratos obstava a prestação de serviços, tampouco que o crédito era o mesmo pleiteado na seara laboral, arts. 373, inc. II, e 917, inc. I, do CPC.
II - Apelação desprovida.